Tribunal: TJDFT
Processo: 0710380-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0710380-03.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, LUCAS GOMES DO RAMO, CLARA EVELYN ROSENDO DA FONSECA APELADO: CLARA EVELYN ROSENDO DA FONSECA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS A Defensoria Pública apresentou razões de apelação do réu Lucas Gomes do Ramo e contrarrazões da ré Clara Evelyn Rosendo da Fonseca. Não obstante, verifica-se que, na origem, também foi apresentado termo de apelação em relação à ré Clara Evelyn Rosendo da Fonseca. Embora a ré Clara Evelyn tenha sido absolvida, pode ser que remanesça interesse de recorrer quanto ao fundamento da absolvição. Retornem os autos à Defensoria Pública para se manifestar quanto às razões de apelação da referida ré. Com o retorno, ao Ministério Público de origem para apresentar as contrarrazões aos recursos. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 11 de julho de 2025. Desembargador JAIR SOARES